Tribunal: STF
Processo: RE 93677
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. AINDA QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SE APLIQUE AOS
PROCESSOS PENDENTES, NÃO TEM O EFEITO DE ARREDAR A PRECLUSAO DAS
MATERIAS NÃO QUESTIONADAS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR PRODUZIDOS NA
VIGENCIA DO ART-16 DO DECRETO-LEI N. 960/38. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO PELA LETRA "D" E DESPROVIDO.